Tribunal: TJDFT
Processo: 0009819-53.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0009819-53.2018.8.07.0003 RECORRENTE: MAX WELBER ANACLETO GUERRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. CRIME DE AMEAÇA À EX-MULHER. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. REINCIDÊNCIA AFASTADA. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 Réu condenado por infringir o artigo 147 do Código Penal, depois de ameaçar matar a ex-mulher, só porque ela foi à sua casa cobrar uma parcela das despesas de compra de material escolar do filho comum, ratificando a ameaça por meio de mensagens no telefone celular. 2 A vítima relatou coerentemente, no inquérito e na ação penal como o réu a ameaçou de dar um tiro na sua testa, também enviando mensagens ameaçadoras pelo celular, algumas delas gravadas e reproduzidas em imagens da tela. 3 Condenação com punibilidade extinta há mais de cinco anos não serve para caracterizar reincidência ou maus antecedentes, sendo possível o regime aberto e a suspensão condicional da pena. 4 Apelação parcialmente provida. O recorrente alega violação aos artigos 158 e 619, ambos do Código de Processo Penal, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados – referentes à insuficiência probatória e à necessidade de realização de perícia no aparelho celular, para comprovar a origem das mensagens de conteúdo incriminador –, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial colacionando julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 158 e 619, ambos do Código de Processo Penal, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, “Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando a Corte local pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1385496/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 30/5/2019). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no AgInt no AREsp 1589773/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ 2/3/2020). Ademais, vale acrescentar que, igual sorte colhe o recurso especial com fulcro na alínea “c” do permissivo constitucional, pois “Na forma da jurisprudência do STJ, a alegada divergência jurisprudencial remanesce prejudicada, quando não conhecido o Recurso Especial, interposto também pela alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1458422/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no REsp 1644000, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 17/8/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005